Tribunal: TJES
Processo: 0003282-97.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003282-97.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATHAN DE SOUZA NEVES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade por violação de domicílio. Rejeição. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão judicial e prova testemunhal idônea. Manutenção da condenação. Inviabilidade do tráfico privilegiado. Dosimetria. Pena proporcional e adequada. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1.Apelações interpostas por Jhonathan de Souza Neves e Viviane Oliveira contra sentença condenatória que os responsabilizou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06). Foram impostas as penas de 5 anos, 2 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, e 583 dias-multa a Jhonathan; e 5 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão, além de 3 meses de detenção e 486 dias-multa, em regime semiaberto, a Viviane.

II. Questões em discussão

2. As insurgências concentram-se em:

i) preliminar de nulidade das provas obtidas na residência de Viviane, sob alegação de violação da inviolabilidade do domicílio;

ii) suficiência de provas para a condenação de Viviane, considerada a ausência de apreensão de drogas em sua posse direta;

iii) possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas);

iv) adequação da dosimetria aplicada a Jhonathan, especialmente diante da pequena quantidade de drogas apreendidas;

v) pedido de isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade: a entrada na residência de Viviane foi franqueada pela própria ré, em contexto de flagrante delito, circunstância que legitima o ingresso policial sem mandado, nos termos do art. 5º, XI, da CF, e conforme reiterada jurisprudência do STJ.

4. A prova é suficiente para a condenação: apreensão de cadernos de contabilidade, dinheiro e objetos típicos do tráfico, depoimentos coesos dos policiais e confissão judicial de Jhonathan confirmam a atuação conjunta dos réus, sendo irrelevante a ausência de droga em posse direta de Viviane.

5. O tráfico privilegiado não se aplica: embora primária, Viviane demonstrou dedicação à atividade criminosa, exercendo função de recolhimento e controle das vendas, o que afasta a minorante. Quanto a Jhonathan, a dinâmica associativa e reiterada do tráfico igualmente inviabiliza a redução.

6. A dosimetria das penas mostrou-se adequada: a exasperação da pena-base de Jhonathan foi justificada pela natureza e variedade das drogas, e a negativa da causa de diminuição decorreu do contexto de traficância reiterada, não configurando bis in idem.

7. O pedido de isenção de custas deve ser apreciado pelo juízo da execução, a quem compete verificar a real condição financeira dos condenados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos. Mantida integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
JHONATHAN DE SOUZA NEVES e VIVIANE OLIVEIRA,
contra a sentença que condenou os apelantes pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Ademais, Viviane Oliveira também foi condenada pelo crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal.

A pena imposta a Jhonathan foi de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime fechado, e 583 dias-multa, enquanto Viviane foi condenada à pena de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, além de 3 (três) meses de detenção e 486 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

A defesa busca o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, por entender ausente fundamentação idônea para a exasperação realizada, invocando os princípios constitucionais da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais.

Aduz ser cabível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de que o apelante é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, salientando que a existência de atos infracionais, ou de processos sem trânsito em julgado não afasta o benefício, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade.

Ressalta que a quantidade de droga apreendida, por si só, não autoriza a conclusão de habitualidade delitiva.

Requer, ainda, a aplicação da fração máxima de redução quanto à causa de diminuição do art. 33, §41º da Lei 11.343/2006, fixação do regime inicial aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a consequente soltura imediata do apelante.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Sócrates de Souza opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003282-97.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATHAN DE SOUZA NEVES, VIVIANE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

Segundo o Inquérito Policial em anexo, na manhã de 28 de abril de 2023, por volta das 10h46min, na Avenida Martim Pescador, mais precisamente em frente a padaria "Mister Pão", na praça do bairro Eldorado, neste município, os denunciandos Jhonathan de Souza Neves e Viviane Oliveira, associados com a adolescente Nicoly Nunes, comercializavam substâncias entorpecentes ilícitas.

Emerge dos autos que, na data dos fatos, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro Eldorado, quando ao passarem pela rua Parapanema, foram alertados por uma transeunte, moradora do bairro, que na praça do bairro, em frente a "Padaria Mister Pão", dois indivíduos, sendo uma adolescente trajando bermuda de cor preta e "top" preto, e o outro trajando camisa social branca e bermuda preta, estariam comercializando entorpecentes, enquanto uma mulher era a responsável pelo recolhimento do dinheiro da venda dos entorpecentes.

Diante das informações, os PMs prosseguiram até ao local, e em lá chegando logo visualizaram três indivíduos, com as mesmas características informadas e então realizaram a abordagern destes.

Durante a abordagem, as três pessoas foram identificadas, sendo uma delas a adolescente Nicoly Nunes dos Santos, que havia colocado alguns objetos dentro do bolso ao perceber a aproximação dos PMs; enquanto o indivíduo de camisa branca foi identificado como Jhonathan de Souza Neves que no momento da abordagem estava recebendo dinheiro de um indivíduo identificado com Natan Alves Coelho, e a terceira pessoa foi identificada como Viviane Oliveira, a qual tentou se evadir no momento da abordagem.

Em seguida, foi realizada a busca pessoal nos indivíduos, sendo 03 (três) "pinos de cocaína" localizados na posse da adolescente Nicoly; enquanto com Jhonatan foram encontrados, 01 (uma) "bolinha de haxixe", 04 "buchas de maconha", e 02 (duas) "pedras de crack", além de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) em espécie.

Durante a abordagem de Viviane Oliveira, ela inicialmente atribuiu-se identidade falsa, dizendo se chamar Adriana Oliveira. Contudo os Militares não encontraram registro no SISP (Sistema de Segurança Pública), e por ela estar sem documento, solicitaram que ela buscasse um documento para identificação, momento em que esta levou a guarnição até a Avenida Martim Pescador, no Tobogã, na casa de sua sogra Sra. Sonia de Jesus, porém ao chegarem lá foram informados por Sonia que Viviane não morava naquela residência.

Consta também que Viviane, ao saber que seria encaminhada para Delegacia e Polícia, resolveu fornecer seu real endereço, sendo este na rua Rio Ribeira, de forma que os PMs se deslocaram até ao local, e em lá chegando encontraram 01 (um) caderno de anotação e controle da venda de entorpecentes; 01 (uma) folha destacada com os valores de cada tipo de entorpecente; 01 (uma) calculadora e cédulas de dinheiro enrolados com respectivo valor e com o tipo de droga vendida, tendo então Viviane informado que no momento da abordagem iria realizar o recolhimento do dinheiro da venda de entorpecentes que estava com Jhonatan.

Logo, pelas circunstâncias, todas as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam aos denunciandos Jhonathan de Souza Neves, Viviane Oliveira e a adolescente Nicoly Nunes, e eram destinadas a comercialização.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e depois de assegurado aos réus o exercício do contraditório e da ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

A pena imposta a Jhonathan foi de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime fechado, e 583 dias-multa, enquanto Viviane foi condenada à pena de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, além de 3 (três) meses de detenção e 486 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Insurgem-se os apelantes, em linhas gerais, contra a legalidade da prova produzida, a suficiência da fundamentação da sentença condenatória, e a dosimetria das penas aplicadas, requerendo, ao final, a absolvição, o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a incidência da fração máxima de redução, bem como a isenção de custas processuais.

A defesa de Viviane Oliveira sustenta, em preliminar, a nulidade das provas obtidas em sua residência, alegando violação à inviolabilidade do domicílio pela ausência de mandado judicial e de consentimento válido e formal para ingresso dos policiais no imóvel.

A pretensão, contudo, não encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal nem das Cortes Superiores.

O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal admite mitigação da garantia da inviolabilidade domiciliar nas hipóteses de flagrante delito, o que se aplica, por definição legal e consolidada interpretação jurisprudencial, aos crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas.

No caso, a entrada na residência da ré ocorreu após ela própria, ao ser abordada em via pública e identificada inicialmente por nome falso, conduzir os policiais até o imóvel, que se encontrava fechado por cadeado.

Foi a própria Viviane quem abriu o cadeado e franqueou a entrada, momento em que os policiais visualizaram, de forma imediata, sobre a mesa da sala, caderno de anotações, folhas com referência a tipos e valores de drogas, cédulas de dinheiro enroladas, e uma calculadora — todos comumente associados ao comércio ilícito de entorpecentes.

Não há qualquer elemento nos autos que indique coação, violência, ou sequer resistência da apelante, tampouco há demonstração de que a entrada tenha se dado contra a sua vontade.

Ao contrário, o contexto narrado pelas testemunhas policiais e confirmado na sentença demonstra que a diligência se deu em decorrência da dinâmica própria do flagrante delito, que já havia se iniciado com a abordagem em via pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é reiterada no sentido de que o ingresso no domicílio, sem mandado judicial, é lícito quando respaldado por fundadas razões e pela existência de situação flagrancial, como no caso dos autos.

Além disso, a versão dos policiais encontra respaldo em diversos elementos dos autos, inclusive nas declarações prestadas em juízo por Jhonathan, que confessou que a corré lhe fornecia as drogas para revenda e recolhia os valores obtidos.

Rejeitada a preliminar, passo à análise do mérito.

A defesa de Viviane Oliveira sustenta ausência de provas suficientes para sustentar a condenação, defendendo a tese de que a ré não foi flagrada em posse de substâncias entorpecentes e que os objetos encontrados na residência não demonstrariam sua ligação direta com a traficância.

Contudo, as alegações não se sustentam frente ao conjunto probatório.

Além do material apreendido no interior da residência da apelante, que já indica atividade coordenada e contínua relacionada ao tráfico, os depoimentos dos policiais militares são firmes, coesos e apontam a ré como responsável por recolher os valores das vendas, função esta compatível com o papel de “gerência” no tráfico local, conforme inclusive admitido pela própria ré em declarações prestadas na fase inquisitorial, quando afirmou estar recolhendo valores para um indivíduo identificado como “Ricardinho”.

Tais elementos, somados à confissão judicial de Jhonathan, que narrou, em juízo, que recebia os entorpecentes de Viviane e que era ela quem recolhia o dinheiro, formam um conjunto probatório harmônico, seguro e suficiente para fundamentar o édito condenatório.

Ressalte-se que a ausência de drogas em posse direta da ré não elide a configuração da coautoria no tráfico, crime cuja estrutura muitas vezes se desdobra em funções partilhadas entre os agentes.

No tocante ao pedido de aplicação do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, também não assiste razão à defesa da apelante.

A despeito de sua primariedade, os elementos colhidos demonstram envolvimento com atividade criminosa de forma não eventual.

A localização de cadernos de contabilidade do tráfico, o exercício de função típica de arrecadação e a articulação com terceiro ligado ao tráfico local, são indicativos de dedicação à prática delitiva, o que impede a incidência da causa especial de diminuição.

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada, que exige, além da primariedade, a ausência de dedicação à atividade criminosa e de vínculo com organização ou grupo voltado ao tráfico — requisitos que não se mostram atendidos no caso da recorrente.

No que se refere ao apelante Jhonathan de Souza Neves, a defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, argumentando que a quantidade de droga apreendida — haxixe (0,2g), maconha (2,6g) e crack (0,6g) — é insignificante, sendo desproporcional o aumento da pena-base em razão da quantidade e natureza do entorpecente.

Alega, ademais, que a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base foi genérica e que houve bis in idem, na valoração negativa da quantidade de droga tanto na primeira fase, quanto para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado.

A sentença fixou a pena-base em 5 anos e 6 meses de reclusão, 6 meses acima do mínimo legal, sob o fundamento de que, apesar da reduzida quantidade de droga, sua natureza e a variedade de substâncias indicariam maior potencial lesivo.

Entendo que tal fundamentação encontra amparo na jurisprudência das Cortes Superiores, que reconhecem a possibilidade de exasperação da pena-base quando estiverem presentes tanto a variedade quanto a periculosidade das substâncias, mesmo em pequenas quantidades, desde que a motivação seja concreta, como no caso em apreço.

Ainda que a pena-base tenha sido fixada acima do mínimo, observo que a sentença não reconheceu a causa de diminuição do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Todavia, tal negativa se deu com base na mesma fundamentação já considerada na primeira fase da dosimetria, o que, em tese, poderia configurar dupla valoração.

Contudo, neste ponto, entendo que não há ilegalidade.

A quantidade e a variedade das drogas, por si, já foram consideradas para o agravamento da pena-base, mas a negativa da minorante foi fundamentada no contexto da prisão em flagrante, que revelou uma dinâmica associativa e reiterada do tráfico, com recebimento de valores e distribuição coordenada de tarefas, afastando, portanto, a alegação de que Jhonathan seria mero usuário ou agente ocasional.

A confissão apresentada em juízo, embora valorada na terceira fase da dosimetria, tampouco altera substancialmente o cenário, considerando que tal circunstância foi sopesada para fixação da pena intermediária e não foi desconsiderada pela sentença.

A pena final, portanto, de 5 anos, 2 meses e 24 dias de reclusão e 583 dias-multa, revela-se proporcional e adequada à gravidade concreta da conduta praticada, não havendo margem, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para modificação.

Por fim, não vejo motivos para deferir o pedido de isenção de custas processuais, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, para fins de isenção do pagamento de custas deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Diante de todo o exposto, nego provimento aos recursos interpostos por Jhonathan de Souza Neves e Viviane Oliveira, mantendo-se integralmente a sentença proferida em primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)